Tribunal: TJPA
Processo: 0005877-27.2014.8.14.0401
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10906 - Regressão de Regime
Data de julgamento: 2020-12-15

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
ACORDAO Nº.
PROCESSO N.º 0005877-27.2014.8.14.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL DA COMARCA DE BELÉM
AGRAVANTE: ANDERSON DA COSTA SILVA
AGRAVADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCURADOR DE JUSTIÇA: LUIZ CESAR TAVARES BIBAS
EMENTA: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR EM RAZÃO DA PANDEMIA DA COVID-19. IMPOSSIBILIDADE
. A Recomendação nº 62 do Conselho Nacional de Justiça não impôs de forma automática a soltura de todos os presos, mas sim fez uma recomendação para que seja avaliado caso a caso, não se tratando assim de uma imposição e, muito menos, de uma determinação de soltura indiscriminada de todos os custodiados do sistema prisional.
In casu
, conforme constante na decisão recorrida não há referência de nenhuma doença grave que esteja acometido o agravante, não se vislumbrando nos autos nenhuma razão concreta para o deferimento do pedido. Ademais, consta que foi condenado a pena de 18 anos e 06 meses de reclusão, pelo crime de tráfico de droga, equiparado a hediondo e o CNJ na Recomendação nº 78, restringiu o alcance da Recomendação nº 62, não se aplicando, dentre outras hipóteses, para as pessoas condenadas por crimes hediondos. Há de ressaltar também que nos termos da fundamentação constante da decisão combatida diversas medidas preventivas, para evitar a propagação do coronavirus foram adotadas pelo Sistema Penitenciário do Estado do Pará.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 32ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, à unanimidade de votos,
em conhecer do recurso e lhe negar provimento
, mantendo a decisão recorrida, nos termos da fundamentação do voto da relatora.
A Sessão foi presidida pelo Exmo. Des. Mairton Marques Carneiro.
Belém, 09 de dezembro de 2020.

Desa. MARIA DE
NAZARE
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
PROCESSO N.º 0005877-27.2014.8.14.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
AGRAVO EM EXECUÇÃO PNAL DA COMARCA DE BELÉM
AGRAVANTE: ANDERSON DA COSTA SILVA
AGRAVADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCURADOR DE JUSTIÇA: LUIZ CESAR TAVARES BIBAS
RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
Agravo em Execução Penal
interposto pela Defensora Pública Anna Izabel e Silva Santos em favor do apenado
ANDERSON DA COSTA SILVA,
contra a decisão do Juízo de Direito da Vara de Execução Penal da Região Metropolitana de Belém que indeferiu o seu pedido de saída antecipada em razão da pademia da COVID-19.

Aduz o agravante que em razão de pertencer ao grupo de risco de doença crônica (tuberculose) requereu a medida perante o juízo singular, sendo esta indeferida. Suscita em suas razões a recomendação nº 62 do CNJ, a sua vulnerabilidade, situação de superlotação carcerária das Unidades e o direito de não morrer, face o risco de contaminação coletiva.

O Ministério Público em contrarrazões pugna pelo improvimento do recurso.

O Magistrado singular manteve a decisão agravada.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, por entender que a decisão do juízo singular encontra-se devidamente fundamentada.
É o relatório.
VOTO

Preenchido os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Analisando as razões recursais entendo que não lhe assiste razão.

A Recomendação nº 62 do Conselho Nacional de Justiça não dispôs de forma automática a soltura de todos os presos, mas sim fez uma recomendação para que seja avaliado os casos necessários, visando orientar os juízes de competência da execução penal da possibilidade de conceder prisão domiciliar aos apenados do regime aberto e semiaberto, não se tratando assim de uma imposição e, muito menos, de uma determinação de soltura indiscriminada de todos os custodiados do sistema prisional.

Nesse sentido, tal recomendação não é norma de caráter cogente, não tem efeito vinculante e não criou direito subjetivo à prisão domiciliar. Trata-se de uma orientação aos juízes e Tribunais e deve ser interpretada e utilizada com razoabilidade, ante a análise do cenário, das condições do ambiente carcerário e do próprio apenado, conforme estabelece o Conselho Nacional de Justiça.

In casu
, conforme constante na decisão recorrida, o SEAP encaminhou laudo médico informando que o agravante já teve tuberculose, e que realiza acompanhamento médico, não fazendo referência a nenhuma doença grave que esteja acometido, não se vislumbrando nos autos nenhuma razão concreta para o deferimento do pedido.

Ademais, consta também que o agravante foi condenado a pena de 18 anos e 06 meses de reclusão, pelo crime de tráfico de droga, equiparado a hediondo e o CNJ na Recomendação nº 78, restringiu o alcance da Recomendação nº 62, não se aplicando, dentre outras hipóteses, para as pessoas condenadas por crimes hediondos.

Há de ressaltar também que nos termos da fundamentação constante da decisão combatida diversas medidas preventivas, para evitar a propagação do coronavirus foram adotadas pelo Sistema Penitenciário do Estado do Pará.

Assim, não se vislumbra qualquer ilegalidade na decisão, encontrando o
decisum
em consonância com os precedentes abaixo colacionados, tanto do STJ quanto desta Colenda Turma.
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PLEITO DE PRISÃO DOMICILIAR. PANDEMIA. COVID-19. PACIENTE PORTADOR DE DOENÇA DIVERTICULAR DO INTESTINO. GRUPO DE RISCO. SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE CONCRETA NÃO EVIDENCIADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Conquanto seja notória a gravidade da ampla disseminação do novo coronavírus no Brasil, o acórdão atacado está em consonância com o entendimento deste Superior Tribunal de Justiça, na medida em que o paciente não logrou êxito em comprovar que se enquadra em situação de vulnerabilidade, assim como também não há evidências de que, dentro do estabelecimento prisional, não terá atendimento e proteção adequados.
2. Ademais, para alterar a decisão, nos moldes em que pleiteia a defesa, seria imprescindível adentrar o conjunto fático-probatório dos autos, sendo isso um procedimento incompatível com a estreita via do writ.
3. "A Recomendação n. 62/2020 do CNJ não implica automática substituição da prisão decorrente da sentença condenatória pela domiciliar
.
É necessário que o eventual beneficiário do instituto demonstre: a) sua inequívoca adequação no chamado grupo de vulneráveis da COVID-19; b) a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra; e c) risco real de que o estabelecimento em que se encontra, e que o segrega do convívio social, cause mais risco do que o ambiente em que a sociedade está inserida, inocorrente na espécie"
(HC 582.232/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 9/6/2020, DJe 17/6/2020). Grifo nosso
4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC 615.406/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 03/11/2020, DJe 12/11/2020)
EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO. COVID-19.
PRISÃO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA QUE JUSTIFIQUE A MEDIDA EXTRAORDINÁRIA. REJEITADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.
Da Prisão Domiciliar Analisando o caso concreto, observo que não há situação excepcional que autorize a concessão de prisão domiciliar, uma vez que a decisão agravada informou nos autos que determinou a adoção de medidas preventivas
, com a determinação, em caráter excepcional e temporário, de imediata separação dos grupos de risco do restante dos detentos, fornecimento de alimentação, medicamento, atendimento médico por equipe especializada, dentre outros medidas essas que estão sendo implementadas pela SEAP, conforme comunicação oficial nos autos nº 2000020-53.2020.814.0401, visando, com isso, resguardar a saúde dos custodiados.
Ressalto que a Recomendação n. 62/2020 não é norma de caráter cogente e não criou espécie de direito subjetivo à prisão domiciliar, de observância obrigatória. É uma orientação aos juízes e aos Tribunais e deve ser interpretada com razoabilidade, ponderados o cenário de surto da doença e as condições de cada ambiente carcerário, conforme indica o próprio Conselho Nacional de Justiça. Contudo, também não verifico, in casu, particularidade que imponha tal medida, eis que, a meu ver, conforme venho reiteradamente afirmando, considerações genéricas acerca da situação fática em que se encontra os presídios do Estado, não podem servir de fundamento suficiente a alterar o regime imposto ao sujeito em conformidade com os regramentos legais da Lei de Execução Penal e do Código Penal sobre a matéria.
As carências do sistema carcerário são uma questão que atinge a maioria das unidades do País e, portanto, se considerarmos tal argumento como satisfatório ao deferimento da benesse, restaria inviabilizado, o cumprimento das penas privativas de liberdade no regime semiaberto e, até mesmo, no fechado, pois é de conhecimento notório os percalços que vêm padecendo as instalações carcerárias.
Em suma, não há que se falar, por ora, em concessão da benesse da prisão domiciliar, a qual deve ser deferida, repita-se, somente em situações excepcionais, não verificada no caso dos autos
. CONHEÇO do presente recurso, e mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO.(2020.02117801-58, 214.654, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-09-30, Pub.2020-09-30).

Ante o exposto, acompanho o parecer da Procuradoria de Justiça para
conhecer e negar provimento ao recurso interposto.
É o voto.
P.R.I
Belém, 09 de dezembro de 2020.

Desa. MARIA DE
NAZARE
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

relatora